Tribunal: TJMT
Processo: 1042756-50.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042756-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SERGIO WEVERTON OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 053.330.881-01 (RECORRENTE), JULIA UCZAI - CPF: 058.312.381-30 (ADVOGADO), RENATHA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 070.970.171-39 (RECORRENTE), GRACINETE SILVA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 815.899.301-00 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 21.366.184/0005-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO POR INADIMPLEMENTO. RETENÇÃO INTEGRAL DE VALORES. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência em ação de restituição de valores e indenização por danos morais decorrente do cancelamento de pacote turístico por atraso no pagamento de parcela contratual. Os recorrentes requerem restituição dos valores pagos e compensação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir a validade do cancelamento do contrato por inadimplemento; e (ii) estabelecer a legalidade da retenção integral dos valores pagos e a existência de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de contradição entre fundamentação e dispositivo configura error in judicando, não ensejando nulidade da sentença.

4.

O cancelamento contratual foi legítimo, diante da inadimplência admitida pelos consumidores e da previsão contratual expressa.

5.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica ao caso, em razão das peculiaridades operacionais dos serviços turísticos.

6.

A retenção integral dos valores pagos é abusiva, pois o contrato prevê apenas multa e encargos administrativos.

7.

Os documentos juntados aos autos comprovam pagamentos no valor de R$ 5.136,39, sendo devida a restituição de 65% da quantia quitada.

8.

O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

É válida a rescisão de pacote turístico por inadimplemento quando prevista contratualmente.

2.

A retenção integral dos valores pagos pelo consumidor configura prática abusiva.

3.

A restituição parcial dos valores deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

4.

O mero inadimplemento contratual não gera dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1042756-50.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Sérgio Weverton Oliveira Nascimento

Renatha Oliveira Rodrigues

Gracinete Silva Oliveira Rodrigues

Recorrido(s):

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A

JGA Tour Viagens e Turismo Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Nas razões recursais, os recorrentes sustentam contradição interna da sentença, afirmando que a própria documentação apresentada pela requerida comprova os pagamentos efetuados e o adimplemento substancial do contrato. Alegam desproporcionalidade da rescisão diante do atraso pontual de apenas uma parcela, bem como abusividade da retenção integral dos valores pagos. Requerem a reforma da sentença para condenação das recorridas à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

Colendos Pares,

Os recorrentes alegam nulidade da sentença por suposta decisão ultra petita e citra petita, sustentando contradição entre a fundamentação e o dispositivo, uma vez que o juízo de origem reconheceu abusiva a retenção integral dos valores pagos, limitando-a a 35%, mas julgou improcedentes os pedidos.

Não há julgamento ultra petita, pois não foi concedida providência diversa ou além do pedido formulado.

Eventual inconsistência entre fundamentação e dispositivo configura
error in judicando
, passível de correção nesta instância recursal, e não vício apto a ensejar nulidade da sentença.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Segundo narrado na petição inicial, os autores adquiriram, em 24/07/2024, pacote turístico com destino a Natal/RN, no valor total de R$ 7.583,35, parcelado em 11 prestações, com viagem programada para o período de 27/04/2025 a 03/05/2025. Alegaram que apenas a 8ª parcela, vencida em 23/03/2025, foi quitada em atraso, tendo sido surpreendidos com o cancelamento unilateral do pacote turístico poucos dias antes da viagem, comunicado por aplicativo de mensagens. Sustentaram que buscaram solução extrajudicial, inclusive mediante notificação encaminhada à requerida, sem êxito, requerendo restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

Em contestação, as requeridas sustentaram exercício regular de direito, inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de dano moral indenizável. Defenderam, ainda, a impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial e a improcedência integral dos pedidos.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à legalidade do cancelamento do pacote turístico diante do atraso no pagamento de parcela contratual, bem como à possibilidade de retenção integral dos valores pagos pelos consumidores.

Consta dos autos que os recorrentes contrataram pacote turístico junto às recorridas em 24/07/2024, no valor total de R$ 7.583,35, parcelado em 11 prestações mensais.

Os prints no corpo da contestação demonstram que houve inadimplemento da parcela vencida em 23/03/2025, bem como posterior regularização parcial do débito. Os registros financeiros acostados à contestação revelam histórico de pagamentos lançados como “Liquidado”, inclusive com baixa financeira de diversas parcelas do contrato.

Os documentos internos da requerida também demonstram que em 03/04/2025 foi encaminhado aviso eletrônico de cobrança aos consumidores, concedendo prazo até 05/04/2025 para regularização do débito, sobrevindo o cancelamento do pacote em 10/04/2025.

A cláusula contratual 3.4 prevê expressamente a possibilidade de cancelamento das reservas em caso de inadimplência do contratante, inexistindo ilegalidade, em princípio, na resolução do contrato diante do descumprimento da obrigação assumida.

Nesse contexto, não se verifica ilicitude apta a afastar a validade do cancelamento contratual promovido pelas recorridas, especialmente porque os próprios recorrentes admitem o atraso no pagamento da parcela contratada.

Também não se mostra aplicável, no caso concreto, a teoria do adimplemento substancial como causa impeditiva da resolução contratual, notadamente porque o contrato envolve cadeia operacional de serviços turísticos, reservas aéreas e hospedagem, submetidas a cronogramas e repasses financeiros específicos.

Todavia, embora legítima a rescisão contratual, a retenção integral dos valores pagos pelos consumidores revela-se abusiva.

O próprio contrato firmado entre as partes prevê, em suas cláusulas 4.1 e 4.2, a incidência de multa e taxa administrativa em caso de cancelamento, não autorizando a perda total das quantias pagas.

Além disso, a documentação acostada pela requerida comprova que houve pagamentos substanciais do contrato, circunstância suficiente para afastar o fundamento adotado na sentença quanto à inexistência de prova dos desembolsos realizados.

Com efeito, os relatórios financeiros juntados na contestação registram parcelas liquidadas e movimentações financeiras vinculadas ao contrato nº 2776000004953, permitindo concluir que os consumidores efetivamente realizaram pagamentos relevantes antes do cancelamento da viagem.

Os registros demonstram pagamentos efetivamente liquidados no montante total de R$ 5.136,39, compreendendo o pagamento inicial via PIX no valor de R$ 840,00, parcelas mensais pagas via boleto no importe de R$ 4.174,85, e encargos de ajuste no valor de R$ 121,54, todos devidamente registrados como liquidados no sistema interno da requerida antes da data do cancelamento ocorrido em 10/04/2025.

Assim, embora válida a rescisão contratual por inadimplemento, mostra-se incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa a retenção integral das quantias pagas pelos consumidores.

Aplica-se ao caso o disposto nos arts. 421 e 422 do Código Civil, bem como os arts. 6º, IV, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, as recorridas devem restituir aos recorrentes o valor de R$ 3.338,65, correspondente a 65% do montante efetivamente quitado de R$ 5.136,39, autorizada a retenção de 35%, equivalente a R$ 1.797,74, percentual compatível com a multa e encargos previstos contratualmente.

Por outro lado, não há falar em indenização por danos morais.

Embora inegável a frustração experimentada pelos recorrentes diante do cancelamento da viagem familiar, a situação decorreu de inadimplemento contratual incontroverso, havendo previsão expressa de rescisão no instrumento contratual.

O conjunto probatório não evidencia ofensa concreta a direitos da personalidade, exposição vexatória ou circunstância excepcional apta a justificar reparação extrapatrimonial, tratando-se de inadimplemento contratual com repercussão predominantemente patrimonial.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e determino a restituição do montante de R$ 3.338,65 (três mil trezentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos),
corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir de cada desembolso, acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. Mantenho a improcedência em relação ao pedido de indenização por danos morais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026